Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-45.2025.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000372-45.2025.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONQUISTA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 43.408.832/0001-54 (EMBARGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 522.521.591-20 (EMBARGANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para cassar sentença que havia acolhido exceção de
pré
-executividade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à desnecessidade de dilação probatória para aferir a ilegitimidade passiva, diante da alegada falsidade da assinatura oposta
nos documentos
que instruem a execução
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

O acórdão foi claro ao afirmar que a análise da assinatura exige prova técnica, não sendo viável em sede de exceção de
pré
-executividade.

Inexiste omissão, pois a decisão enfrentou a tese de forma suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Inexistindo vício formal, embargos de declaração não podem ser usados para reexame do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da lide.

O embargante alega omissão no acórdão, que teria deixado de analisar a desnecessidade de dilação probatória quando a prova da ilegitimidade é pré-constituída e pode ser verificada de plano. Sustenta que a sentença constatou, a partir de simples análise dos autos, que as assinaturas apostas nas notas promissórias não correspondiam à do executado.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a exceção de
pré
-executividade para situações em que o vício é flagrante e sua constatação não requer complexa instrução probatória.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante alega omissão no acórdão, que teria deixado de analisar a desnecessidade de dilação probatória quando a prova da ilegitimidade é pré-constituída e pode ser verificada de plano.

A embargada ajuizou Execução de Título Extrajudicial, no qual alegou que
A parte exequente forneceu ao executado produto do tipo ração para peixes, denominada
superfish
, conforme descrição na nota fiscal. O fornecimento foi realizado, comprovado através de duas notas fiscais, nos valores de R$ 16.335,00, e R$ 62.073,00. De igual modo, sobre a venda dos produtos foram geradas duas notas promissórias, correspondentes aos respectivos valores, como praça de emissão e local de pagamento a Cidade de Jaciara-MT. Cada nota fiscal e sua respectiva nota promissória, foram divididas para pagamento ao executado, em dois boletos bancários, com vencimento em 23/08/24 e 24/08/24 referente as primeiras parcelas, e, 08/10/24 e 07/10/24, correspondentes às segundas parcelas. Os primeiros boletos, correspondentes as duas primeiras parcelas, foram pagas pelo executado, no valor
de R$ 39.204,00
Todavia, quando do vencimento dos últimos dois boletos, o executado somente pagou a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Estão em débito com o restante, até o presente momento. A entrega da mercadoria, o aceite, o pagamento, o protesto, o boleto bancário e o título executivo em si, estão comprovados pelos respectivos documentos anexados. (doc. II/V).

A entrega da mercadoria, o aceite, o pagamento, o protesto, o boleto bancário e o título executivo em si, estão comprovados pelos respectivos documentos anexados. (doc. II/V)

O
ora
embargante apresentou exceção d
e
p
ré
-executividade alegando ilegitimidade passiva por não ter assinado as notas promissórias que embasam a execução. O juízo de primeiro grau acolheu a exceção e extinguiu a execução.

A parte exequente interpôs recurso de apelação, sustentando que a ilegitimidade passiva não poderia ser reconhecida por meio de exceção de
pré
-executividade, por demandar dilação probatória. Esta Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso, cassando a sentença e determinando o prosseguimento da execução, sob o fundamento de que a verificação da autenticidade da assinatura aposta nos títulos executivos demanda necessariamente dilação probatória.

Ao contrário do que sustenta o embargante, constou com clareza no acórdão
que
"
a verificação da autenticidade da assinatura aposta nos títulos executivos demanda necessariamente dilação probatória, não sendo possível sua análise pela via estreita da exceção de
pré
-executividade
".

Esta conclusão decorre da própria natureza da controvérsia. A alegação de falsidade de assinatura, por sua própria essência, exige análise técnica especializada.

Logo, a matéria deveria ter sido suscitada em Embargos à Execução e não na via da Exceção de
Pré
-Executividade, ocasião em que seria possível às partes a produção de ampla produção probatória, inclusive,
para discutir
se a mercadoria foi pessoalmente recebida pelo devedor ou por algum
funcionário seu, por exemplo.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a impossibilidade de se aferir a autenticidade da assinatura pela via da exceção de
pré
-executividade.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025